Tribunal: TJDFT
Processo: 0722744-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722744-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DO PERPETUO SOCORRO GONCALVES PINHEIRO RÉU: DISTRITO FEDERAL - GDF DESPACHO Trata-se de ação rescisória (ID. n° 17664581) proposta por MARIA DO PERPETUO SOCORRO GONÇALVES PINHEIRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A requerente não recolheu as custas iniciais nem o depósito judicial da importância de 5% do valor da causa exigido pelo artigo 968, inciso II do CPC porque pede, no bojo da ação, que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Porém, não se encontram nos autos elementos que demonstrem sua miserabilidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano. In casu, em razão da ausência de demonstração da incapacidade econômica, intime-se a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para que junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo (art. 99, § 2o, CPC). Ou, em caso de não apresentação de elementos convincentes, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, promova, desde logo, o recolhimento das importâncias devidas. Publique-se. Intime-se. Brasília,13 de julho de 2020 17:05:21. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator